Tribunal: TJMT
Processo: 1005002-65.2025.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1005002-65.2025.8.11.0004
PARTE APELANTE: MATHEUS HENRIQUE MELO SCHINDLER
PARTE APELADA: HERDEIROS DO ESPÓLIO DE DELAIDE REZENDE ARAUJO SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DOS HERDEIROS DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL – IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CABIMENTO – FALTA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS – ARTIGOS 319, II E PARÁGRAFO ÚNICO, 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 256, II E 485, I, DO CPC – DEVER DE COOPERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA COM VÍCIOS SANADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de qualificação mínima dos réus, consistente na não indicação de dados indispensáveis como nome completo, CPF e endereço, inviabiliza o prosseguimento da ação de usucapião, por impossibilitar a citação válida, pressuposto essencial à constituição da relação processual.
O artigo 319, inciso II, do CPC impõe ao autor o dever de fornecer tais informações, sendo o indeferimento da petição inicial cabível na forma dos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do mesmo diploma.
A citação por edital é medida excepcional, só admitida após esgotamento comprovado dos meios ordinários de localização, o que não ocorreu no caso dos autos. A mera tentativa informal de obtenção de dados, desacompanhada de diligências formais ou efetivas, não justifica o uso da citação ficta.
O princípio da cooperação processual não elide o ônus da parte de cumprir as determinações judiciais, nem impõe ao Judiciário a realização de diligências substitutivas à inércia da parte autora.
Inexistente cerceamento de defesa, tendo sido oportunizada a emenda.
A extinção do processo sem resolução de mérito não impede o ajuizamento de nova ação, desde que supridas as irregularidades e demonstradas, de forma minuciosa e comprovada, diligências razoáveis e proporcionais à obtenção da qualificação dos réus.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005002-65.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE MELO SCHINDLER - CPF: 059.493.211-46 (APELANTE), JOAO PAULO CHAVES EBOLI - CPF: 014.564.331-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DELAIDE REZENDE ARAUJO SILVA - CPF: 401.479.401-68 (APELADO), NAIR DA ROCHA FRANCA - CPF: 495.707.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JADIR LUIZ WERLANG - CPF: 514.300.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAL LUIZ TEIXEIRA - CPF: 280.361.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DOS HERDEIROS DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL – IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CABIMENTO – FALTA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS – ARTIGOS 319, II E PARÁGRAFO ÚNICO, 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 256, II E 485, I, DO CPC – DEVER DE COOPERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA COM VÍCIOS SANADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de qualificação mínima dos réus, consistente na não indicação de dados indispensáveis como nome completo, CPF e endereço, inviabiliza o prosseguimento da ação de usucapião, por impossibilitar a citação válida, pressuposto essencial à constituição da relação processual.

O artigo 319, inciso II, do CPC impõe ao autor o dever de fornecer tais informações, sendo o indeferimento da petição inicial cabível na forma dos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do mesmo diploma.

A citação por edital é medida excepcional, só admitida após esgotamento comprovado dos meios ordinários de localização, o que não ocorreu no caso dos autos. A mera tentativa informal de obtenção de dados, desacompanhada de diligências formais ou efetivas, não justifica o uso da citação ficta.

O princípio da cooperação processual não elide o ônus da parte de cumprir as determinações judiciais, nem impõe ao Judiciário a realização de diligências substitutivas à inércia da parte autora.

Inexistente cerceamento de defesa, tendo sido oportunizada a emenda.

A extinção do processo sem resolução de mérito não impede o ajuizamento de nova ação, desde que supridas as irregularidades e demonstradas, de forma minuciosa e comprovada, diligências razoáveis e proporcionais à obtenção da qualificação dos réus.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1005002-65.2025.8.11.0004

PARTE APELANTE:
MATHEUS HENRIQUE MELO SCHINDLER

PARTE APELADA: HERDEIROS DO ESPÓLIO DE DELAIDE REZENDE ARAUJO SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATHEUS HENRIQUE MELO SCHINDLER
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, subscrita pelo Juiz de Direito
Michell Lotfi Rocha da Silva
, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária
, processo no
1005002-65.2025.8.11.0004
, por meio da qual foi
indeferida a petição inicial
, e, em consequência,
julgado extinto o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com os artigos 319, parágrafo único, e 330, inciso IV, do mesmo diploma legal. Na mesma decisão, o juízo
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais
, cuja exigibilidade restou suspensa por força do deferimento do
benefício da justiça gratuita
.

Nas razões do apelo (Id. 294841364), a parte apelante
Matheus Henrique Melo Schindler
sustentou, em síntese, que: o juízo indeferiu a petição inicial sob o fundamento exclusivo de ausência de qualificação completa dos herdeiros da proprietária registral; a decisão teve caráter
excessivamente formalista
, desconsiderando o disposto nos
artigos 319, §§2o e 3o, e 256, inciso II, do CPC
, que autorizam a
citação por edital
quando esgotados os meios ordinários de localização; houve cerceamento de defesa e violação aos princípios da
função social da posse, da propriedade, da cooperação processual
e do
acesso à justiça
, bem como
indevida inversão do ônus da prova
sobre dados de difícil acesso por parte hipossuficiente; de sua parte há o preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, com exercício de posse por mais de quinze anos de forma pacífica, ininterrupta e com destinação residencial.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença de primeiro grau, determinando-se o regular prosseguimento da ação, com autorização para
citação por edital
dos herdeiros da Sra. Adelaide Rezende Araújo Silva. Subsidiariamente, pleiteou o retorno dos autos à origem para a realização de
diligências oficiais e judiciais de requisição de dados
, nos termos do artigo 319, §3o, combinado com o artigo 139, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.

Na peça Id. 314443359, apresentou manifestação o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Procurador de Justiça
José Zuqueti
, que opinou pelo
provimento do recurso
. Em síntese, destacou que, nos termos do artigo 319, §1o, do Código de Processo Civil, quando a parte autora não dispuser das informações exigidas para a qualificação do réu, poderá requerer ao juízo que promova diligências para sua obtenção, a fim de viabilizar a citação.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que dispensado do recolhimento das custas de preparo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MATHEUS HENRIQUE MELO SCHINDLER
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c artigos 319, parágrafo único, e 330, inciso IV, todos do Código de Processo Civil.

A decisão foi motivada pela ausência de qualificação mínima dos réus, notadamente os herdeiros da falecida Adelaide Rezende Araújo Silva, o que inviabilizou o cumprimento da citação, pressuposto essencial para o desenvolvimento válido do processo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que promoveu diligências razoáveis para identificar os réus, tendo apresentado certidão de óbito da antiga proprietária, certidão negativa de testamento, declaração de uma das filhas identificadas, além de pesquisas informais com vizinhos e tentativas de localização por meios próprios. Alega que tais medidas demonstrariam esforço diligente, justificando a possibilidade de citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, do CPC. Aponta, ainda, violação aos princípios da cooperação processual e do acesso à justiça, sustentando que o magistrado deveria ter determinado medidas judiciais para complementação das informações e, não o fazendo, incorreu em cerceamento de defesa e formalismo excessivo.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1005002-65.2025.8.11.0004.

REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE MELO SCHINDLER

ESPÓLIO: DELAIDE REZENDE ARAUJO SILVA

Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, ajuizada por MATHEUS HENRIQUE MELO SCHINDLER contra LUZIA, MAZIRE, DARLENE, MARILENE, MARISTELA, EDINA, RUTE, MARA, CLAUDIA, KLEBER e DAVID, todos herdeiros de ADELAIDE REZENDE ARAÚJO SILVA, bem como contra eventuais interessados incertos ou desconhecidos, visando à declaração de propriedade do imóvel localizado na Rua Frei Felipe, lote 28, quadra 330, Jardim Nova Barra do Garças, com área total de 412m2, matrícula 40.412, do Cartório de Registro de Imóveis Local.

2. Narra o autor que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 2019, tendo adquirido a propriedade de Natal Luiz Teixeira, o qual, por sua vez, a havia comprado de Rute Araújo Marques, filha da requerida em 2014. Alega que a posse inicial remonta a 2006, quando Adelaide Rezende Araújo Silva doou verbalmente o terreno à sua filha Rute, que passou a cuidar e manter o imóvel. Desde que tomou posse do bem, o requerente afirma ter realizado diversas benfeitorias, incluindo aterramento do lote, construção de muro de arrimo, instalação de água e energia elétrica e construção da residência onde atualmente reside.

3. Sustenta que a posse foi exercida de forma contínua, sem oposição de terceiros, e que desde 2009, ano do falecimento da antiga proprietária Adelaide Rezende Araújo Silva, os herdeiros não manifestaram interesse na propriedade nem promoveram qualquer regularização do imóvel. Alega que a inércia dos proprietários originais configurou abandono do bem, justificando a usucapião.

4. Requer a citação por edital dos herdeiros da falecida Adelaide Rezende Araújo Silva, uma vez que, apesar de diligências realizadas, não foi possível obter informações completas sobre os mesmos. Requer também a citação dos confinantes do imóvel, sendo eles Nair da Rocha França, Jadir Luiz Werlang e Natal Luiz Teixeira.

5. Em manifestação de id. 192212792, o autor esclareceu que já ajuizou anteriormente a mesma ação e que atendeu integralmente as determinações de emenda proferidas por esse juízo.

6. Na manifestação de id. 192212792, a parte autora informou que já havia ajuizado anteriormente ação com idêntico objeto julgada extinta e que agora cumpriu integralmente as determinações de emenda formuladas por este juízo.

7. Foi determinada a emenda à inicial para a parte autora trazer a correta qualificação dos herdeiros da autora. No entanto, mesmo assim, o autor não trouxe dados mínimos que permitam a citação dos herdeiros, além do primeiro nome.

8.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

9. No que tange à qualificação do réu, o art. 319, II, do CPC exige que a petição inicial indique, entre outros dados, “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.” A citação editalícia é a exceção à regra e somente pode ser autorizada quando frustrados os demais meios de citação.

10. Além disso, nos termos do artigo 319, § 2o, do Código de Processo Civil, a petição inicial não será indeferida apenas se, a despeito da ausência das informações exigidas no inciso II, for possível a citação do réu. No presente caso, a ausência de dados essenciais impede a realização do ato citatório. Verifica-se que não há indicação do sobrenome completo dos herdeiros, tampouco números de CPF ou endereços que possibilitem, ao menos, a tentativa de citação.
Ressalte-se que, mesmo após a tentativa de consulta dessas informações junto ao INFOJUD, utilizando o nome completo da mãe e os primeiros nomes dos herdeiros, não foi possível a obtenção de dados que viabilizassem a citação dos réus
.

11. Nesse sentido, cita-se entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AÇÃO RESCISÓRIA - QUALIFICAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - FALTA DE INFORMAÇÕES - ENDEREÇO EQUIVOCADO - IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO -
HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
O art. 319, do CPC, exige que na petição inicial sejam indicados os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição do CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e do réu .
2.
Na hipótese de ausência de documentos e informações considerados imprescindíveis à compreensão da pretensão ou à correta identificação e localização do réu, o magistrado deve determinar a intimação do autor para sanar o equívoco antes de indeferir a inicial (art. 321, do CPC). 3 . O indeferimento da inicial revela-se razoável quando ausente algum dado que, de fato, dificultar o andamento do processo e a integração à lide da parte requerida.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 20615197020218130000, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 07/06/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 07/06/2024)” (Destaquei)

12. Dessa forma, restando evidenciado que a ausência de qualificação adequada dos herdeiros configura fato impeditivo para o regular prosseguimento do feito, e estando ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, combinado com o artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
.

13. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do parágrafo único art. 319 c/c 330, IV, todos do CPC,
INDEFIRO
a petição inicial e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC.

14.
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais. No entanto,
DEFIRO
a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao autor, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual a referida verba deverá ficar sob a condição
SUSPENSIVA
de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3o, CPC/2015.

15. Transitada em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações necessárias.

16. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

O cerne da controvérsia reside na impossibilidade de citação dos herdeiros da proprietária registral do imóvel indicado na inicial, obstáculo que impediu o início válido da relação processual. Nos termos do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, "
a petição inicial indicará os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu"
.

Já o parágrafo único do artigo 321 do CPC prevê que a ausência dessas informações poderá ensejar o indeferimento da inicial, acaso não atendida determinação de emenda e inviabilizada a citação.

No caso concreto, conforme assinalado na sentença (Id. 294841362), mesmo após provocação judicial para emenda da inicial, o autor não apresentou o mínimo necessário à tentativa de localização dos herdeiros.

A única herdeira parcialmente identificada foi Rute Araújo Marques, filha da falecida. Os demais foram indicados apenas pelos prenomes, sem sobrenome, CPF, endereço, ou qualquer outro dado que permitisse sequer a tentativa de consulta em bases cadastrais como INFOJUD ou SIEL.

Ressalte-se, ademais, que a decisão judicial proferida no Id. 294841358 conferiu à parte autora a oportunidade para sanar o vício da petição inicial, determinando a individualização e qualificação mínima dos réus, conforme exige o artigo 319, inciso II, do CPC, nos seguintes termos:

“(...)

DISPOSITIVO.

13. Diante do exposto,
INTIME-SE
a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, sanando a inobservância do disposto no art. 319, II, do CPC,
trazendo a escorreita qualificação dos requeridos ou, alternativamente, apresentando informações que viabilizem a pesquisa nos sistemas vinculados ao Poder Judiciário
, nos termos do art. 319, inciso II, §§ 1o e 3o do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial.

(...).”

Intimada, a parte autora apresentou manifestação no Id. 294841360 sem atender a este comando da decisão.

Limitou-se a reiterar documentos já constantes dos autos, sem qualquer diligência nova ou minimamente eficaz para obtenção dos dados exigidos, conduta que evidencia o não cumprimento do comando judicial e afasta a incidência das medidas excepcionais autorizadoras da citação ficta, confirmando a correção da extinção do feito por ausência de pressuposto processual indispensável.

De fato, a alegada tentativa informal de localização por vizinhos ou plataformas digitais, isoladamente, não atende ao grau de diligência exigido para adoção da citação ficta, isso porque não é apresentada mínima e razoável demonstração objetiva e documentada de esgotamento das vias ordinárias de localização.

Neste contexto, o princípio da cooperação processual (art. 6o, CPC), embora imponha deveres recíprocos entre juiz e partes, não afasta o ônus do autor de atender aos requisitos essenciais da petição inicial.

No caso, a ausência de providências efetivas após provocação judicial compromete a viabilidade da própria relação processual.

O artigo 321 do CPC exige a emenda sob pena de indeferimento, e o artigo 330, inciso IV, expressamente prevê que a petição inicial será indeferida quando não atendidos os requisitos dos artigos 106 e 319.

A consequência, nos termos do artigo 485, inciso I, é a extinção sem resolução do mérito.

Nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO RÉU. OPORTUNIDADES DE SANEAMENTO CONCEDIDAS. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1.Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I e IV, do CPC, em razão da ausência de qualificação da parte ré nos autos de ação de usucapião de bem móvel.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa ou nulidade processual em face do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da inércia do autor em sanar a omissão apontada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial deve conter a qualificação completa do réu, possibilitando sua citação e o regular trâmite processual. 4. O apelante foi devidamente intimado para sanar a irregularidade processual, tendo sido concedido prazo para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 5. Não obstante a concessão de prazo suplementar para sanar o vício, o apelante permaneceu inerte, impossibilitando o prosseguimento regular do feito. 6. A decisão recorrida respeitou os ditames do devido processo legal, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida. 7. Não há honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por não terem sido fixados honorários de sucumbência na instância de origem.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido . Tese de julgamento: "O
indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito são medidas cabíveis quando, instado a sanar irregularidade na qualificação do réu, o autor permanece inerte, inviabilizando a regular formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II; 321, parágrafo único; 485, I e IV; 85, §11.

(N.U 1002795-83.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

De outra feita, a alegação de cerceamento de defesa tampouco se sustenta, pois houve regular intimação e oportunidade para saneamento do vício, sendo que a inércia da parte não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Ademais, não há violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição, pois o direito de acesso à justiça pressupõe o exercício regular e procedimentalmente adequado da ação, sendo que a ausência de qualificação mínima dos réus e tentativa prematura de citação por edital sem qualquer tentativa de citação pessoal inviabiliza o contraditório e impede o prosseguimento válido do processo, o qual, aliás, seria inexistente aos requeridos citados prematuramente via edital, desafiando à qualquer momento ação declaratória de inexistência da relação jurídica processual.

Por fim, cumpre assinalar, por oportuno, que a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, não impede o ajuizamento de nova ação com idêntico objeto, desde que sanadas as irregularidades formais que ensejaram o indeferimento da petição inicial, de modo que poderá a parte autora renovar a propositura da demanda, apresentando de forma minuciosa e devidamente comprovada que envidou todos os esforços e diligências extrajudiciais razoáveis ao seu alcance para obter os elementos essenciais à identificação completa e à localização dos herdeiros da antiga proprietária do imóvel, inclusive mediante pesquisas em registros civis, cartórios extrajudiciais, bem como bases cadastrais públicas.

Portanto, não se verificando os vícios apontados pela parte recorrente, impõe-se a
manutenção da sentença
, por seus próprios fundamentos, os quais adoto e reforço.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
mantendo integralmente a sentença proferida, nos termos em que foi lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025